Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713291-70.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRYK RYAN NASCIMENTO DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimado a apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, o réu deixou transcorrer in albis o prazo concedido (certidões de ID 53762866 e ID 54244066). Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante PATRYK RYAN NASCIMENTO DA CRUZ, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF 25.135-A, para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora